Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que forneça àquele, pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado, o medicamento SANDOSTATIN LAR 30 MG (OCTREOTIDA) PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, conforme a prescrição médica juntada aos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53199145). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega necessitar "do medicamento ora vindicado para tratamento de TUMOR NEUROENDOCRINO DO TIPO PARAGANGLIOMA – CID: C38. Além disso, nos relatórios médicos juntados sob ID. 53198996 (sic) constam expressamente que o medicamento deve ser fornecido até progressão da doença, que corresponde à duração do tratamento".
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que "A Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, prevê a validade de 30 dias para os receituários médicos, a contar de sua emissão. Desse modo, não há como deferir ordem judicial para fornecimento de medicamento por prazo indeterminado, porquanto o correto, não só sob o ponto de vista jurídico, mas sobretudo ante o ponto de vista médico, é condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de prescrição médica atualizada. No ponto, o deferimento do pleito por um ano mediante a apresentação de relatório médico atualizado afigura-se razoável e adequado ao caso concreto". Assim, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.
5. O Ministério Público, em sede recursal, manifestou-se ao ID 53199143 pela reforma da sentença, "no sentido de impor ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento SANDOSTATIN LAR 30 MG (OCTREOTIDA) PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, enquanto perdurar a prescrição médica, o que deverá ser comprovado pelo requerente nos termos e em prazo a serem estipulados por esta conceituada Turma Recursal".
6. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
7. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
8. No caso concreto, depreende-se do relatório médico de ID 53198996 - Pág. 1, que o paciente, ora recorrente, prestes a completar 49 anos de idade, é portador de TUMOR NEUROENDOCRINO DO TIPO PARAGANGLIOMA – CID: C38. Acrescenta ainda, à Pág. 2, não haver outras opções de medicamentos disponibilizados pelo SUS, pois "já usou todas as outras opções disponíveis". O relatório também declarou que o medicamento SANDOSTATIN LAR 30 MG (OCTREOTIDA) PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL é considerado imprescindível para o seu tratamento.
9. Portanto, não há razões para que a provisão do medicamento prescrito, de uso contínuo, fique limitado ao período de 1 ano a contar do trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Distrito Federal disponibilizá-lo enquanto perdurar o tratamento do recorrente. No entanto, cabível a sua reavaliação periódica e a comprovação de prescrição atualizada, a cada seis meses.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o medicamento SANDOSTATIN LAR 30 MG (OCTREOTIDA) PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, nos termos e posologia conforme a prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, condicionado ao informe regular quanto a progressão da doença pelo menos a cada seis meses com novo receituário médico atualizado. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.